Tribunal: TJMT
Processo: 1001769-37.2024.8.11.0023
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001769-37.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 102.934.621-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (ASSISTENTE), ANDERSON RODRIGO MARTINS BRANDAO - CPF: 020.147.561-80 (ASSISTENTE), ROSENIR DA COSTA SILVA - CPF: 431.412.002-97 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001769-37.2024.8.11.0023

APELANTE: IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). A defesa suscitou preliminar de nulidade probatória, por suposta ilicitude da abordagem e da busca domiciliar, além de pleitear a desclassificação para uso pessoal e aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegítimas por ausência de fundada suspeita; (ii) saber se o ingresso no domicílio do acusado, sem mandado judicial, violou a inviolabilidade do domicílio; (iii) saber se o acusado faz jus à desclassificação para uso pessoal ou à causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir:

3. A busca pessoal foi precedida de elementos objetivos que caracterizam fundada suspeita, como o comportamento nervoso do acusado e o forte odor de entorpecente, legitimando a ação policial.

4. A busca domiciliar foi realizada com autorização expressa da genitora do acusado e como desdobramento imediato das diligências, amparada na situação de flagrante delito.

5. A tese de desclassificação para uso pessoal não se sustenta, pois o próprio acusado confessou o tráfico, havia diversidade de substâncias entorpecentes e foram apreendidos instrumentos típicos do comércio de drogas.

6. O redutor do tráfico privilegiado foi corretamente afastado diante da habitualidade delitiva evidenciada pela variedade de drogas, petrechos para a mercancia e vinculação com organização criminosa, ainda que não formalmente comprovada a filiação.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. É lícita a busca pessoal fundada em elementos objetivos, como nervosismo e odor de substância entorpecente, que caracterizam fundada suspeita.”

“2. É válida a busca domiciliar realizada com consentimento do morador e no curso de flagrante delito, ainda que sem mandado judicial.”

“3. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a presença cumulativa de seus requisitos, sendo inviável quando demonstrada a dedicação a atividades criminosas ou o envolvimento com organização criminosa.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023; TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023; TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023; TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021; STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020; STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020; STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020; TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024; TJMT/TCCR: Enunciado Orientativo n. 3; TJMT, N.U 1005694-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001769-37.2024.8.11.0023

APELANTE: IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Idglan Costa de Oliveira, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo, que o condenou à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual suscitou preliminar de nulidade da busca pessoal e domiciliar.

No mérito, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de droga para consumo pessoal.

Subsidiariamente, vindica o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, assim como o redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

A 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Peixoto de Azevedo requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José de Medeiros, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1001769-37.2024.8.11.0023

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR

A
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
aduz que não havia denúncia anônima ou qualquer motivação a justificar a abordagem e a busca pessoal, autorizando a conclusão de que a ação policial foi determinada por critérios ilegítimos de perfilamento racial ou social.

Sustenta que o ingresso no domicílio ocorreu sem mandado judicial, sem autorização do morador, e sem qualquer configuração de flagrante anterior ou concomitante.

A tese de nulidade probatória foi suscitada pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em suas alegações derradeiras, e, acertadamente, rechaçada pelo juízo sentenciante, que assim fundamentou:

“
I – Da preliminar de nulidade probatória

A Defensoria Pública estadual, em suas alegações finais escritas, requereu o reconhecimento de nulidade de todas as provas coligidas nos autos, porquanto ausente busca pessoal motivada por impressão subjetiva da polícia sobre a aparência do suspeito.

Dos autos, extrai-se que, durante a operação integrada ‘Jano’, a equipe fazia patrulhamento na rua Argentina, bairro Mãe de Deus, momento em que visualizaram o conduzido sentado embaixo de uma árvore e, ao perceber a presença da equipe policial, demonstrou nervosismo excessivo. Ao aproximarem-se, foi possível sentir forte odor de maconha. Realizada abordagem, foi encontrado na posse do conduzido porções de substância análoga a maconha embaladas prontas para a comercialização.

Dessa forma, a alegação de nulidade probatória, quando contrastada pela confirmação da apreensão de entorpecentes em sua posse após a sua abordagem, não macula os elementos indiciários e probatórios obtidos, conforme entendimento jurisprudencial:

[...]

É cediço que não são admitidas provas ilícitas no processo penal, nos termos do artigo 157. No entanto, no caso concreto, não é possível rejeitar o conjunto probatório, principalmente considerando que não há elementos que desabonem a conduta dos policiais que considerando a narrativa traçada, teriam entrado no local devido a uma possível situação flagrancial. Nesse sentido:

[...]

Diante dos objetos apreendidos, corrobora-se a versão dos policiais acerca da existência dos entorpecentes na residência em posse do acusado.

Isso posto, afasto a tese defensiva de nulidade probatória”.

Ao contrário do assinalado pela defesa, a busca pessoal não foi motivada por critérios ilegítimos de perfilamento racial ou social.

Na fase inquisitorial, os Policiais Militares
RAFAEL ELOI AMIKY
e
ANDERSON RODRIGO MARTINS BRANDÃO
declararam o seguinte:

“QUE DURANTE OPERAÇÃO INTEGRADA ‘JANO’ NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, ESTA EQUIPE DE CAVALARIA REALIZAVA PATRULHAMENTO NA RUA ARGENTINA - BAIRRO MÃE DE DEUS,
MOMENTO EM QUE VISUALIZAMOS O CONDUZIDO IDGLAN SENTADO EMBAIXO DE UMA ÁRVORE

(LOCAL DE POUCA ILUMINAÇÃO)
, QUE O CONDUZIDO AO PERCEBER A PRESENÇA DESTA EQUIPE POLICIAL
DEMONSTROU NERVOSISMO EXCESSIVO
, QUE
AO APROXIMARMOS DO CONDUZIDO FOI POSSÍVEL SENTIR UM FORTE ODOR DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA
. DIANTE DO CONTEXTO REALIZAMOS A ABORDAGEM POLICIAL, QUE FORA ENCONTRADO PELO SOLDADO ANDERSON MARTINS EM POSSE DO CONDUZIDO
IDGLAN
(
BOLSO DA BERMUDA
)
6 (SEIS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR A MACONHA EMBALADAS PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO
”.

Conquanto assista razão à defesa ao asseverar a inexistência de denúncia anônima dando conta de que o recorrente estivesse comercializando substância entorpecente naquele local, tampouco tenham os policiais militares esclarecido em que consistiu o
“nervosismo excessivo”
demonstrado pelo suspeito, certo é que se mostrou justificada a atividade ostensiva policial levada a efeito, porquanto presente a
fundada suspeita
a autorizar a busca pessoal.

O
PM

RAFAEL ELOI AMIKY
, em juízo, asseverou que o acusado foi visualizado debaixo de uma árvore,
em local de pouca iluminação
, e assim que se aproximou,
sentiu odor de maconha
, e diante do nervosismo por ele demonstrado, resolveu fazer a busca pessoal:

“A gente tava reforçando o policiamento aí em Peixoto de Azevedo, né? Tava tendo uma, tava sendo desencadeado uma operação, é, realizavam uns patrulhamentos no bairro Mãe de Deus ali, se não me falha a memória da Rua Argentina. Momento que
visualizamos aí o conduzido
, é,
sentado embaixo de uma árvore
,
um local de pouca iluminação
, é, quando a gente aproximou mais dele, foi possível
sentir um odor de substância maconha
, ele demonstrou
bastante nervosismo
, realizamos a abordagem, é, durante busca pessoal ali, ele
foi encontrada com ele uma quantidade de entorpecente
, não me recordo a quantidade, em entrevista com ele ali, ele acabou confessando pra gente que estaria comercializando um entorpecente naquela naquele local”.

Portanto, não há nenhum indicativo de que a busca pessoal tenha sido motivada em razão da raça, sexo, orientação sexual, cor da pele ou aparência física do suspeito, mas em elementos indiciários de que ele estivesse na posse de objetos relacionados a atividades criminosas, notadamente em razão do local onde estava, e do odor de maconha percebido quando os policiais se aproximaram.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“‘A fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito, informações recebidas e características do indivíduo ou veículo. A autonomia da autoridade policial é essencial para combater o tráfico de drogas, desde que fundamentada em fatos objetivos e não em estereótipos. No caso em questão, a correspondência entre as características do veículo abordado e a denúncia anônima fortalece a suspeita de envolvimento com tráfico de drogas. Portanto, não há ilegalidade a ser reparada’. (Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental nos Embargos Declaratórios no Agravo Regimental no Habeas Corpus. 791510/SP)”
[1]
.

“A busca veicular – que se se equipara à busca pessoal – estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[2]
.

Em nosso sistema,
“são válidas as buscas veicular e pessoal realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de tráfico de drogas, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências”
[3]
.

Forte em tais razões, não se visualiza a propalada nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares.

De igual modo, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar levada a efeito pelos policiais militares, por se tratar de prosseguimento ininterrupto das diligências.

Digo isso porque, após a busca pessoal realizada pelos policiais militares, oportunidade na qual foram encontradas seis porções de substância entorpecente análoga à maconha, o acusado

afirmou que havia mais droga em sua residência, consoante declaração extrajudicial prestada pelo
PM RAFAEL ELOI AMIKY
,
verbis
:

“ATO CONTÍNUO REALIZAMOS ENTREVISTA COM O CONDUZIDO QUE NOS RELATOU QUE ESTARIA REALIZANDO A COMERCIALIZAÇÃO DO ENTORPECENTE NAQUELE LOCAL,
NOS INFORMANDO AINDA QUE ESTARIA EM POSSE DE MAIS ENTORPECENTES EM SUA RESIDÊNCIA
. DIANTE DOS FATOS DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DO ACUSADO SITUADA NA RUA 13 DE MAIO N. 1 (LOCAL PROXIMO DA ABORDAGEM), NO LOCAL ENCONTRAMOS A
SENHORA ROSENI

(MÃE DO CONDUZIDO)
QUE APÓS TOMAR CONHECIMENTO DOS FATOS
FRANQUEOU A ENTRADA DESTA EQUIPE PARA UMA BUSCA DOMICILIAR
, QUE DURANTE A BUSCA FORA LOCALIZADO PELO SOLDADO ANDERSON MARTINS
NO QUARTO DO CONDUZIDO IDGLAN MEIO TABLETE DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA
,
11 (ONZE) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA, 1 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA SIMILAR À COCAÍNA, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES, 1 (UMA) FACA DE CABO BRANCO COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTES
. DIANTE DOS FATOS FORA DADO VOZ DE PRISÃO AO ACUSADO QUE FORA ENTREGUE NA DEL. POL. DESTA URBE SEM LESÕES CORPORAIS PARA DEMAIS PROVIDÊNCIAS QUE O CASO REQUER. VALE RESSALTAR QUE O CONDUZIDO JÁ POSSUI PASSAGENS CRIMINAIS POR ADULTERAÇÃO DE VEÍCULO E TRÁFICO ILÍCITO. EM TEMPO CITO QUE O CONDUZIDO IDGLAN RELATOU PARA ESTA EQUIPE TER PEGO OS ILÍCITOS NO MUNICIPIO DE SORRISO/MT. COM O FITO DE COMERCIALIZAR NESTA URBE. QUE A SUBSTÂNCIA SIMILAR À MACONHA SERIA VENDIDA PELO VALOR DE R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) CADA PORÇÃO E A SUBSTÂNCIA SIMILAR À COCAÍNA SERIA VENDIDA PELO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) CADA PAPELOTE”.

Não bastasse a droga apreendida com
IDGLAN
no momento da busca pessoal, a proprietária da residência,
ROSENIR DA COSTA SILVA
, franqueou a entrada dos policiais, conforme por ela próprio asseverado na fase inquisitorial, como se vê:

“QUE
IDGLAN
levou os polícias até a casa da declarante; QUE ao ver a situação se deslocou até a sua residência; QUE um dos policiais explicou a situação e disse que iriam procurar drogas nos cômodos da casa; QUE
acabou aceitando que os policiais realizassem busca na sua casa
; QUE não sabia que
IDGLAN
tinha drogas na sua casa”.

Neste mesmíssimo sentido, destaco o depoimento judicial dos Policiais Militares
RAFAEL ELOI AMIKY
e
ANDERSON RODRIGO MARTINS BRANDÃO
:

PM RAFAEL ELOI AMIKY
:
“É, continuidade ali,
ele relatou pra gente que estaria em posse de mais entorpecente sua residência
, que essa residência fica próximo do local ali, deslocamos até lá,
conversamos com a mãe dele
, explicamos a situação pra mãe dele, ela relatou pra gente que tinha conhecimento dele ser apenas usuário de droga, mas que não sabia que ele tava traficando, é,
onde ela autorizou aí pra gente realizar uma busca na no quarto dele
, onde
foi localizado mais entorpecente, uma balança de precisão
”.

PM ANDERSON RODRIGO MARTINS BRANDÃO:
“e aí o suspeito foi em entrevista com o suspeito,
falou que tinha mais na residência dele
. Aí deslocamos até a residência dele, que era próxima,
com a permissão de entrada na casa dele
,
porque a mãe dele
,
acho que é a Rosenil
,
deixou entrar na casa dele
. No quarto dele foi encontrada outra substância de... análoga à maconha, acho que eu não me engano, meio tablete de maconha, e outras porções de maconha e acho que uma porção de cocaína, que eu me lembro”.

Neste viés, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[4]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligências’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4)
o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores
(STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[5]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais na residência do recorrente decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, verificando-se, ainda, a expressa autorização da proprietária do imóvel, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[6]
.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[7]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[8]
.

Analisando situação análoga, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC n. 219955/SC).

A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)”
[9]
.

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
denunciou
IDGLAN COSTA OLIVEIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“
FATO (TRÁFICO DE DROGAS)

No dia
17 de julho de 2024
, por volta das
20h00min
, em via pública, nesta comarca, o denunciado
IDGLAN COSTA OLIVEIRA
trazia consigo drogas de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, destinadas para consumo de terceiros, bem como uma balança de precisão, conforme Termo de Apreensão n. 2024.16.341020 (Num. 163245911), Laudo Pericial n. 544.3.10.9887.2024.191368-A01 (Num. 163245934) e demais elementos coligidos aos autos.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Ressai que durante a operação integrada ‘Jano’ em Peixoto de Azevedo/MT, a equipe de cavalaria
avistou o denunciado sentado embaixo de uma árvore em um local pouco iluminado
na Rua Argentina, Bairro Mãe de Deus. O denunciado, ao perceber a presença policial,
demonstrou nervosismo excessivo
. Além disso,
os agentes de segurança sentiram um forte odor de substância similar a maconha
.

Durante a abordagem, foram encontradas
6 (seis) porções de maconha no bolso do denunciado
,
embaladas e prontas para comercialização
.

Ato contínuo, em entrevista policial,
o denunciado admitiu estar vendendo drogas e informou que havia mais entorpecentes em sua residência
. Assim, a equipe policial se deslocou até a casa de
IDGLAN
, onde sua mãe,
ROSENIR
, permitiu a entrada para busca domiciliar.

No quarto de
IDGLAN
foram encontrados
meio tablete de maconha, 11 (onze) porções de maconha, 1 (uma) porção de cocaína, 1 (uma) balança de precisão com resíduos de drogas e uma faca com resquícios de drogas
.

Além disso, o denunciado admitiu que pegou drogas no município de Sorriso/MT para comercializar em Peixoto de Azevedo/MT, vendendo a maconha por R$ 50,00 cada porção e a cocaína por R$ 100,00 cada papelote.

Em razão disso, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo condenou
IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], fixando-lhe a reprimenda de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa.

Antes de tudo, convém salientar que não possui a menor plausibilidade a tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse ou porte de droga para consumo pessoal.

O acusado, nas duas oportunidades em que foi inquirido,
confessou
a prática da traficância de estupefaciente.

Na esfera inquisitorial, asseverou que
“tinha pego os entorpecentes com os caras do PCC”
, e que
“pegou para fazer um dinheiro”
.

Em juízo,
IDGLAN
afirmou que
“obteve a droga do PCC, inicialmente para consumo, mas também admitiu que pretendia revendê-la eventualmente para obter dinheiro”
.

Como é cediço,
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[10]
.

Apesar de sustentar a condição de usuário, o próprio acusado admitiu que parte da droga seria destinada à comercialização.

Some-se a isso que a diversidade de droga apreendida [maconha e cocaína] arrefece a tese defensiva de desclassificação para o crime de posse de droga para consumo pessoal.

Além disso, os policiais encontraram petrecho comumente utilizado na mercancia de drogas, notadamente a
balança de precisão
com resquício de entorpecentes, além de uma faca de cabo branco também com restos de droga, evidenciando, com isso, a destinação mercantil do estupefaciente apreendido.

Nesse diapasão, deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

Passo à análise do pleito subsidiário de redimensionamento da reprimenda basilar imposta pelo juízo de origem.

Na primeira fase dosimétrica, mantenho a negativação da
natureza
de um tipo das drogas apreendidas [
cocaína
], tendo em vista seu alto poder viciante e destrutivo.

Lado outro, reputo desproporcional a fração imposta pelo juízo sentenciante, a saber, em
1/4 [um quarto]
, razão pela qual promovo a exasperação da pena-base em
1/6 [um sexto]
, tida pela jurisprudência por proporcional.

Assim, fixo a reprimenda basilar em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, conservo a circunstância atenuante da confissão espontânea, e, diminuo a pena-base imposta à fração de 1/6 [um sexto], ficando a reprimenda intermediária estabelecida em seu mínimo legal, a saber, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira e derradeira fase dosimétrica, a defesa pleiteia o reconhecimento da minorante contida no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, ao argumento de que o acusado preenche os requisitos legais.

Entretanto, não bastasse a variedade da droga encontrada na residência do apelante [maconha e cocaína], também foi apreendido petrecho comumente utilizado na mercancia de estupefaciente,
notadamente a balança de precisão
, evidenciando a habitualidade na prática do comércio malsão.

Acresça-se a isso que, conforme bem ressaltou o Procurador de Justiça, José de Medeiros, em seu parecer,
“o acusado mencionou tanto na delegacia, quanto em Juízo, que adquiriu a droga com a facção “PCC”, o que indica um possível envolvimento do apelante com organização criminosa, fato que também autoriza o afastamento da minorante por expressa determinação legal”
.

Com efeito, conquanto não haja provas concretas e irrefutáveis de que o acusado faça parte da organização criminosa, ou seja, apesar de inexistir base empírica a evidenciar que seja faccionado, o só fato de ter adquirido a droga da facção criminosa “PCC” já demonstra seu envolvimento ou ligação com a referida organização criminosa, afastando, assim, a possibilidade de aplicar a minorante alcunha de “tráfico privilegiado”.

A propósito, analisando situação semelhante, assim já decidiu este Tribunal, em precedente de minha relatoria,
verbis
:

“4. Em contrapartida, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado revela-se indevida, ante a inequívoca demonstração de habitualidade delitiva, com apreensão de grandes quantidades e variedades de drogas, petrechos para o tráfico, e indícios concretos de vinculação com organização criminosa.

[...]

6. A ausência dos requisitos cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, notadamente a dedicação a atividades criminosas e o vínculo com facção criminosa, afasta a possibilidade de aplicação do redutor.

[...]

Teses de julgamento:

‘2. A aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 exige a presença cumulativa de seus requisitos, sendo inviável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa’”
[11]
.

Assim, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
5 anos de reclusão
, e
500 dias-multa
, mantido o regime semiaberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, apenas e tão-somente para redimensionar a reprimenda imposta a
IDGLAN COSTA DE OLIVEIRA
, fixando-a em
5 anos de reclusão
, e
500 dias-multa
, mantido o
regime semiaberto
para início de seu cumprimento.

Conservo inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0001167-55.2017.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[3]
TJMT, N.U 1019288-56.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023.

[4]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[5]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[6]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[7]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[8]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[9]
TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024.

[10]
TJMT/TCCR: Enunciado Orientativo n. 3.

[11]
TJMT, N.U 1005694-76.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025